Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-69.2021.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais, que afirma ter suportado em razão da negligência da parte ré, que inviabilizou a utilização do crédito advindo de passagens aéreas canceladas.

2. A despeito do direito fundamental do consumidor à facilitação da defesa, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do CDC), o ônus da prova no caso de dano moral é do consumidor. Outrossim, a inversão do ônus probatório não é automática, dependendo da caracterização de verossimilhança das alegações ou da existência de hipossuficiência processual do autor, o que não ocorreu na espécie. Precedente desta Turma: Acórdão n. 1368483, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA; Primeira Turma Recursal, Data do Julgamento: 27/8/2021, Publicado no DJE: 15/9/21.

3. Não há nos autos prova de fato capaz de caracterizar a existência de dano moral, notadamente porque a recorrente não trouxe nenhum documento hábil a comprovar sua alegação de que tenha perdido sua viagem de férias em razão da má prestação de serviços da recorrida.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n.o 9.099/1995).

5. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).